Tribunal: TJDFT
Processo: 0000480-15.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRIMEIRO CRIME: HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (FEMINICÍDIO), MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SEGUNDO CRIME: HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA DO JUIZ CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO VERIFICAÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA VERIFICADO. PENA READEQUADA. REGIME FECHADO ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal.
2. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri sob o fundamento de que a sentença do Juiz-presidente ou a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado encontra-se totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, pois a decisão dos jurados encontra arrimo nas provas produzidas, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri.
3. Demonstrado nos autos que os crimes foram praticados no mesmo contexto fático, tendo o MM. Juiz sentenciante utilizado dos mesmos fundamentos, para avaliar negativamente às circunstâncias judiciais dos crimes praticados contra duas vítimas distintas, procede-se à readequação da quantidade de pena quanto a um dos crimes, para que ambos sejam apenados de forma proporcional.
4. Sendo cominada pena superior a 8 (oito) anos, mantém-se o regime fechado para o início do cumprimento da pena, com base no artigo 33, §2o, alínea “a”, e §3o, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.